Tribunal: STJ
Processo: 0013909-46.1997.4.01.3300
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1728995 - BA (2018
/0054155-7)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: FIBRA NORDESTE SA
ADVOGADOS
: MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS - BA009398
CARLOS EDUARDO LEMOS DE OLIVEIRA - BA018956
SAULO BAQUEIRO CEREJO E OUTRO(S) - BA023747
VICTOR TANURI GORDILHO - BA028031
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. SIMILITUDE
FÁTICA NÃO DEMONSTRADA. PREMISSAS DOS ACÓRDÃOS
RECORRIDO E PARADIGMA DISTINTAS. APLICAÇÃO DA
SÚMULA 315/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Os embargos de divergência têm por escopo uniformizar a
jurisprudência do Tribunal ante a adoção de teses conflitantes pelos seus
órgãos fracionários, cabendo ao embargante a comprovação do dissídio
pretoriano nos moldes estabelecidos nos arts. 1.043, § 4o, do CPC/2015
e 266, § 4o, do RISTJ.
3. No caso dos autos, não se verifica a existência da indispensável
similitude fática entre os acórdãos confrontados. Com efeito, observa-se
que a parte embargante reiterou os mesmos termos do agravo interno
interposto, no que diz respeito aos textos relativos à pretensão de
afastamento da Sumula 284/STF e a respeito da decadência.
Documento eletrônico VDA49711772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 20/08/2025 16:59:55
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: 7b38926e-240c-4727-8fb6-73b240c82417

4. Além disso, evidencia-se que o embargante não cumpriu o requisito
de admissibilidade dos embargos de divergência, nos termos do artigo
266 do RISTJ, segundo o qual: "Cabem embargos de divergência contra
acórdão de Órgão Fracionário que, em recurso especial, divergir do
julgamento atual de qualquer outro Órgão Jurisdicional deste Tribunal".
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
13/08/2025
19/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura,
Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA49711772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 20/08/2025 16:59:55
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: 7b38926e-240c-4727-8fb6-73b240c82417

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1728995 - BA (2018
/0054155-7)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: FIBRA NORDESTE SA
ADVOGADOS
: MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS - BA009398
CARLOS EDUARDO LEMOS DE OLIVEIRA - BA018956
SAULO BAQUEIRO CEREJO E OUTRO(S) - BA023747
VICTOR TANURI GORDILHO - BA028031
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. SIMILITUDE
FÁTICA NÃO DEMONSTRADA. PREMISSAS DOS ACÓRDÃOS
RECORRIDO E PARADIGMA DISTINTAS. APLICAÇÃO DA
SÚMULA 315/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Os embargos de divergência têm por escopo uniformizar a
jurisprudência do Tribunal ante a adoção de teses conflitantes pelos seus
órgãos fracionários, cabendo ao embargante a comprovação do dissídio
pretoriano nos moldes estabelecidos nos arts. 1.043, § 4o, do CPC/2015
e 266, § 4o, do RISTJ.
3. No caso dos autos, não se verifica a existência da indispensável
similitude fática entre os acórdãos confrontados. Com efeito, observa-se
que a parte embargante reiterou os mesmos termos do agravo interno
interposto, no que diz respeito aos textos relativos à pretensão de
afastamento da Sumula 284/STF e a respeito da decadência.
Documento eletrônico VDA49392233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 08/08/2025 19:31:28
Código de Controle do Documento: 6865cfc3-857b-4cd2-a97f-6c94d69936c1

4. Além disso, evidencia-se que o embargante não cumpriu o requisito
de admissibilidade dos embargos de divergência, nos termos do artigo
266 do RISTJ, segundo o qual: "Cabem embargos de divergência contra
acórdão de Órgão Fracionário que, em recurso especial, divergir do
julgamento atual de qualquer outro Órgão Jurisdicional deste Tribunal".
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator) Trata-se de
agravo interno interposto por FIBRA NORDESTE S/A contra decisão,
assim ementada (fl. 878):

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO E DE
SIMILITUDE ENTRE OS ACÓRDÃOS. APLICABILIDADE DE
REGRA TÉCNICA DE ADMISSÃO RECURSAL. SÚMULA 315/STJ.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA LIMINARMENTE INDEFERIDOS.

O agravante insiste na existência de divergência jurisprudencial e
de similitude fática entre os acórdãos confrontados, além de alegar que
deve ser afastada a incidência da Súmula 315/STJ ao caso dos autos.
Argumenta que "nos Embargos de Divergência, foram dedicados
dois tópicos específicos ("Do cabimento dos Embargos de Divergência"
e "Do Acórdão apontado como paradigma") para confrontar diretamente
as decisões, demonstrando, ao final, tratar-se de situações idênticas" e
que "o caso dos autos discute a necessidade de lançamento de ofício de
débitos decorrentes de compensação devidamente declarada em data
anterior a
, isto é, antes da edição da Medida Provisória n 9
31/10/2003
135/2003", enquanto, no julgamento do Agravo Interno em Recurso
Especial 1.872.243/PE, confirmou-se "a necessidade de lançamento de
ofício de débitos decorrentes de compensação devidamente declarada
em data anterior a
" (fl. 893)
31/10/2003
.
Documento eletrônico VDA49392233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 08/08/2025 19:31:28
Código de Controle do Documento: 6865cfc3-857b-4cd2-a97f-6c94d69936c1

Aduz que "assim como no caso do Acórdão paradigma, no caso dos
autos, os débitos declarados como compensados, mas cujas
compensações foram consideradas indevidas, deveriam ter sido objeto
de lançamento de ofício, nos termos da correta interpretação do art. 5 9
do DL 2.124/84 e da IN n 9 126/98, entendimento confirmado pelo art.
90 da MP 2.158-35/2001" (fl. 894).
Sem impugnação, conforme certidão de decurso de prazo (fl. 910)
É o relatório.
VOTO

:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator) Consigne-se
inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão publicada na
vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
Isso porque, no caso dos autos, não foi realizado o comparativo
entre os julgados proferidos, na forma do art. 266, § 4o, do RISTJ, não
bastando para o atendimento do requisito a mera transcrição de trechos
esparsos e da ementa dos julgados que entende ser divergente, é
necessária a demonstração analítica da divergência jurisprudencial
invocada, por intermédio da transcrição dos trechos específicos dos
acórdãos que configuram o dissídio, em comparação com o acórdão
recorrido, com a clara indicação das circunstâncias que identificam ou
assemelham os casos confrontados, o que torna inviável a apreciação da
divergência. Nesse sentido: AgInt nos EAREsp n. 261.239/MT, Corte
Especial, relator Ministro Humberto Martins, DJe
; AgInt nos
30/8/2016
Documento eletrônico VDA49392233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 08/08/2025 19:31:28
Código de Controle do Documento: 6865cfc3-857b-4cd2-a97f-6c94d69936c1

EAREsp n. 992.733/SP, Corte Especial, relator Ministro Nancy
Andrighi, DJe
.
4/12/2017
Além de deficiente o referido cotejo analítico, é possível perceber a
ausência de similitude fática, já que os paradigmas referem-se a
situações distintas do caso dos autos. O que se observa na hipótese é a
reiteração dos mesmos termos do agravo interno de fls. 751/783, no que
diz respeito aos textos relativos à pretensão de afastamento da Sumula
284/STF e a respeito da decadência.
Soma-se a isso o fato de que o alegado dissídio jurisprudencial não
foi comprovado nos moldes estabelecidos nos artigos 1.043, § 4o do
CPC e 255, §4o do RISTJ, tendo em vista que não foi realizado o devido
cotejo analítico, com a demonstração clara do dissídio entre os casos
confrontados, identificando os trechos que os assemelhem, não se
oferecendo, como bastante, a simples alegação de divergência entre eles.
Ademais, é imprópria a discussão, em sede de embargos de
divergência, acerca da aplicabilidade de regra técnica relativa ao
conhecimento do recurso especial, uma vez que a finalidade dos
embargos de divergência é uniformizar teses jurídicas dissidentes
quanto à matéria meritória.
Nesse sentido, a decisão ora agravada explicitou (fl. 880):

Além de deficiente o referido cotejo analítico, é possível perceber a
ausência de similitude fática, já que os paradigmas referem-se a
situações distintas do caso dos autos. O que se observa na hipótese é a
reiteração dos mesmos termos do agravo interno de fls. 751/783, no que
diz respeito aos textos relativos à pretensão de afastamento da Sumula
284/STF e a respeito da decadência.

Ademais, pretende o embargante superar a aplicabilidade do óbice ao
conhecimento recursal, plasmado no teor do Súmula 283/STF.
Entretanto, trata-se de providência não cabível em se de embargos de
divergência.

A propósito:

Documento eletrônico VDA49392233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 08/08/2025 19:31:28
Código de Controle do Documento: 6865cfc3-857b-4cd2-a97f-6c94d69936c1

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AUSÊNCIA DE EXAME DO MÉRITO RECURSAL. INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
315/STJ.
MITIGAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. Este Tribunal Superior possui orientação consolidada no sentido de
que, a partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015, deve ser
mitigada a Súmula 315/STJ, pois o art. 1.043, III, do referido Código
autoriza a oposição dos embargos de divergência quando, embora não
.
conhecido, tenha sido apreciado o mérito do recurso especial
2. Na espécie, o mérito do recurso especial, no tocante à questão
principal, não foi examinado pela Quarta Turma, por ter aquele
.
Colegiado concluído que tal providência esbarraria na Súmula 7/STJ
Inafastável, portanto, a aplicação da Súmula 315 desta Casa.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EAREsp n. 2.391.841/RS, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Primeira Seção, julgado em
, DJEN de
).
14/5/2025
20/5/2025

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA. DESSAPROPRIAÇÃO INDIRETA. VALOR DA
INDENIZAÇÃO. REGRA DA CONTEMPORANEIDADE ARESTOS
CONFRONTADOS. SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA. AUSÊNCIA.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, para a
configuração da divergência jurisprudencial necessária à interposição de
embargos de divergência, devem o acórdão embargado e o aresto
paradigma possuir similitude fática e jurídica, conforme exigido pelo
art. 266, § 1o, c/c o art. 255, § 2o, do RISTJ.
2. Hipótese em que o acórdão embargado não discutiu a tese jurídica
invocada pela ora embargante acerca da possibilidade, em casos
excepcionais, da mitigação da regra da contemporaneidade da
indenização à data da avaliação do imóvel, tampouco se reportou aos
elementos de convicção declinados pela Corte a quo, circunstância que
inviabiliza a análise da similitude entre os julgados confrontados.
3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, são incabíveis
embargos de divergência quando o acórdão embargado ou o paradigma
nem sequer adentram no mérito do recurso especial, interpretando os
pressupostos de admissibilidade dessa espécie recursal (Súmula 315 do
.
STJ, em aplicação analógica)
4. No presente caso, observa-se que um dos acórdãos paradigmas (REsp
1.995.633/CE) nem sequer ingressou no mérito da pretensão recursal,
uma vez que o recurso especial não foi conhecido em face do óbice
.
contido na Súmula 7 do STJ
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EREsp n. 1.240.783/ES, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Seção, julgado em
, DJEN de
).
17/12/2024
3/2/2025

Documento eletrônico VDA49392233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 08/08/2025 19:31:28
Código de Controle do Documento: 6865cfc3-857b-4cd2-a97f-6c94d69936c1

Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA49392233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 08/08/2025 19:31:28
Código de Controle do Documento: 6865cfc3-857b-4cd2-a97f-6c94d69936c1

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt nos EREsp 1.728.995 / BA
Número Registro: 2018/0054155-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00139094619974013300 139094619974013300 199733000139191 1997330001391911100
Sessão Virtual de
a
13/08/2025
19/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : FIBRA NORDESTE SA
ADVOGADOS
: MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS - BA009398
CARLOS EDUARDO LEMOS DE OLIVEIRA - BA018956
SAULO BAQUEIRO CEREJO E OUTRO(S) - BA023747
VICTOR TANURI GORDILHO - BA028031
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
PIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FIBRA NORDESTE SA
ADVOGADOS : MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS - BA009398
CARLOS EDUARDO LEMOS DE OLIVEIRA - BA018956
SAULO BAQUEIRO CEREJO E OUTRO(S) - BA023747
VICTOR TANURI GORDILHO - BA028031
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA49692843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/08/2025 00:27:03
Código de Controle do Documento: 4eb80328-3b10-4b3a-86d5-57beea660b7f

A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
13/08/2025
19/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina
Helena Costa.

Brasília, 19 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49692843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/08/2025 00:27:03
Código de Controle do Documento: 4eb80328-3b10-4b3a-86d5-57beea660b7f